Tribunal: TJES
Processo: 5000097-30.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-30.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATEUS SOUZA MARTINS
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000097-30.2024.8.08.9101

AGRANTE:
MATEUS SOUZA MARTINS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DECISÃO OBJURGADA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento impetrado por
MATEUS SOUZA MARTINS
contra a decisão proferida nos autos do Processo nº 5000120-21.2024.8.08.0065, movida em face do Banco Daycoval S.A, que não concedeu a tutela específica que buscava obrigar o Agravado a suspender descontos em benefício do Agravante, relativos a contrato de empréstimo que sustenta não ter celebrado.

O agravo foi interposto contra a decisão do processo originário, ID nº 37583254, cujo conteúdo indeferiu a tutela antecipada, por entender pela ausência dos requisitos para o deferimento da medida, bem como por entender que a suspensão imediata dos descontos acarretaria a impossibilidade do retorno ao “status quo ante”.

Proferida decisão deferindo a antecipação da tutela recursal, id. 8147552, concedendo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, bem como concedendo a liminar outrora indeferida, determinando que o Banco Daycoval S.A suspenda os descontos no benefício previdenciário do Agravante Mateus Sousa Martins, relativos ao contrato de empréstimo nº 52.1323728/22.

Sem contrarrazões.

À priori, conheço do recurso, por ser cabível, nos moldes do art. 522, do Código de Processo Civil, tempestivo e dispensado preparo, de acordo com art. 1.007, § 1.º do referido diploma.

De início, convém registrar que na origem, o ora Agravante ajuizou ação afirmando que foi surpreendido com descontos (indevidos) em seu benefício referente a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que afirma não ter solicitado ou autorizado. Assim, requereu a concessão de tutela de urgência a fim de que fossem suspensos os descontos, o que restou indeferido.

Pois bem. Após analisar os documentos colacionados aos autos de origem, não vislumbro razões a alterar o entendimento da decisão que concedeu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Assim concluo pois, embora a instituição financeira afirme ser o contrato claro no que tange à contratação de cartão de crédito, os elementos de prova acostados são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, do agravante na formalização do contrato.

Isso porque devem ser sopesadas as particularidades do caso junto às limitações decorrentes da fase processual, em que se destacam o fato de o agravante ser pessoa humilde, aposentado junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, bem como pelo fato de se tratar de um contrato realizado através de biometria facial e pelo fato de não haver nos autos do processo originário demonstração de utilização do cartão de crédito para compra.

Ainda, não há como deixar de assentar que salutar a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, mesmo porque, acaso comprovada a contratação, os descontos poderão ser retomados, inexistindo prejuízo ao agravado.

Nesse sentido, inclusive, tem sido a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] 1.
No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

[...] 2.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. (TJES, AI nº 011199002780, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nesse sentido, voto pela reforma da r. decisão do processo de origem, id. 37583254.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo interposto e
DOU
PROVIMENTO ao RECURSO
, para reformar a decisão agravada a fim de conceder a tutela de urgência em favor do Agravante, determinando-se, por conseguinte, a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) número 52.1323728/22, junto ao seu benefício, conforme determinado em decisão de antecipação de tutela recursal, id. 8147552.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)